Tribunal: STF
Processo: RE 569056
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
   Competência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da
   Constituição Federal.
1. A competência da Justiça do Trabalho
   prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança
   apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao
   objeto da condenação constante das sentenças que proferir.
2.
   Recurso extraordinário conhecido e desprovido.